Tribunal: TJDFT
Processo: 0725969-69.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. OBJETO. PROCESSO SELETIVO INTERNO SIMPLIFICADO. EMPREGO PÚBLICO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. CARGO. AGENTE DE SERVIÇOS OPERACIONAIS – CONDUÇÃO DE VEÍCULOS. EDITAL. ANULAÇÃO. IRREGULARIDADES NO INSTRUMENTO EDITALÍCIO. CERTAME REALIZADO À MARGEM DA LEGISLAÇÃO QUE REGE OS CONCURSOS PÚBLICOS. ÔNUS PROBATÓRIO. DISTRIBUIÇÃO. COMPROVAÇÃO. ENCARGO AFETO AO AUTOR. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO INVOCADO. REALIZAÇÃO. INOCORRÊNCIA (CPC, ART. 373, I). ISONOMIA ENTRE CANDIDATOS. OFENSA AOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. VAGAS RESERVADA AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS. VÍCIO. INEXISTENTE. EQUALIZAÇÃO DA CONCORRÊNCIA NO CERTAME. REPETIÇÃO DO CERTAME. INVIABILIDADE. PEDIDO REJEITADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA ORAL. DESNECESSIDADE. FATOS INCONTROVERSOS. JULGAMENTO ANTECIPADO. IMPERATIVO LEGAL. PRELIMINAR REJEITADA. APELO DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. FIXAÇÃO (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11).
1. Emergindo dos elementos coligidos a certeza de que o processo restara devidamente guarnecido do aparato material indispensável à elucidação dos fatos controvertidos e do litígio que enlaçara as partes, o indeferimento da produção de prova testemunhal desprovida de qualquer utilidade, pois inapta a subsidiar a elucidação da controvérsia, ainda que postulada tempestivamente, e o julgamento antecipado da lide se conforma com o devido processo legal, obstando que seja qualificado como cerceamento de defesa.
2. Dispondo o objeto da lide sobre vício havido na deflagração e condução de certame seletivo interno realizado por sociedade de economia mista volvido ao preenchimento de empregos integrantes de sua estrutura administrativa, não se divisa sustentação para que haja incursão probatória volvida à produção de prova oral, pois a prova do ventilado, no caso, é de natureza exclusivamente documental, pois inviável se cogitar que o processo seja conduzido à margem do edital e da legislação posta e a prova dessas irregularidades demande outiva de testemunhas, derivando dessa constatação que o julgamento antecipado da ação é imperativo coadunado com o devido processo legal, que não compactua com a produção de provas inservíveis e inúteis.
3. Aferidas e depuradas as irregularidades detectadas no instrumento editalício que regera certame seletivo simplificado em razão da atuação do Ministério Público do Trabalho, resultando, inclusive, na celebração de Termo de Ajustamento de Conduta, cujos termos foram atendidos pela empresa destinatária da seleção e da gestora do procedimento, não se divisando, ademais, os vícios ventilados por participante isoladamente, não subsiste lastro passível de lastrear o reconhecimento das irregularidades e invalidação do certame, com a ultimação de novo processo seletivo interno, que, aliás, não guarda conformidade com a ordem constitucional vigente, que apregoa o concurso público como pressuposto de eficácia e legalidade do provimento de cargos e empregos públicos de natureza efetiva (CF, art. 37, II; CPC, art. 373, I).
4. É reconhecido o direito das pessoas portadoras de necessidades especiais ao trabalho, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, inclusive à oportunidade de se manter com um trabalho de sua livre escolha ou aceitação no mercado laboral, constituindo dever do estado salvaguardar e promover a realização desses direitos isonômicos, adotando medidas apropriadas, incluídas na legislação, com o fim de proteger os direitos que as assistem visando fomentar condições justas e favoráveis de trabalho, incluindo iguais oportunidades e igual remuneração por trabalho de igual valor, condições seguras e salubres de trabalho, além de reparação de injustiças e proteção contra o assédio no trabalho (artigo 27 da Convenção Internacional de Nova Iorque sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência).
5. Tendo o edital do certame seletivo resguardado vagas destinadas às pessoas portadores de necessidades especiais em conformidade com a legislação que rege os certames públicos, o escopo do tratamento diferenciado se cumprira, não se afigurando viável que se vá além do já estabelecido pela lei interna do concurso mediante a imposição de modulações genéricas, e não pontuadas pelas necessidades dos concorrentes, à medida que não se afigura viável que, sob o prisma da tutela dos interesses dos candidatos às vagas reservadas aos portadores de necessidades especiais, sejam postuladas medidas além daquelas legalmente asseguradas e já resguardadas pela lei interna do processo seletivo.
6. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
7. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Unânime.